Tribunal: TJDFT
Processo: 0754028-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CIVIL. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TEMPESTIVA COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL E À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSAÇÃO (COMPRA) REALIZADA MEDIANTE FRAUDE, COM EVIDENTE QUEBRA DE PERFIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR INTEGRALMENTE O VALOR DERIVADO DA IMPUGNADA OPERAÇÃO BANCÁRIA, EM PROL DA PARTE CONSUMIDORA. DESCONTROLE FINANCEIRO EM RAZÃO DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas as provas documentais suficientes ao convencimento do magistrado (Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, artigo 472).
2. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: i) no dia 30.06.2022, a esposa do requerente verificou que o cartão do autor havia sumido, e imediatamente, o requerente procedeu a solicitação de cancelamento do cartão final 5634 (protocolo 001812222) e registrou boletim de ocorrência, no site da Polícia Civil de Brasília/DF; ii) ao checar as movimentações, percebeu uma compras não realizadas por ele no dia 30.06.2022, no valor de R$2.059,99; iii) como a compra permaneceu lançada na fatura do cartão n. 5634, e novamente o requerente encaminhou email ao requerido explicando o cancelamento da compra devido a fraude; iv) contudo, para não ter o nome negativado ou cobranças de juros até a resolução da pendência, o requerente efetuou o pagamento da fatura; v) ante a recusa administrativa, o consumidor ajuizou a presente ação em desfavor da instituição financeira, em que pretende a declaração de inexigilidade dos valores impugnados na fatura do cartão final n.5634, no valor de R$2.059,99, a reparação por danos materiais (R$ 2.059,99) e extrapatrimoniais (R$ 10.000,00); vi) sentença de parcial procedência dos pedidos; vii) recurso da instituição financeira em que sustenta a suficiência probatória acerca da legitimidade das transações (todas realizadas com uso do plástico e fora das dependências da instituição), sendo que é dever do cliente manter o dispositivo que autorizou para a realização de transações e a sua senha fora do alcance de terceiros.
3. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 -teoria do risco do negócio).
4. Nesse prumo, as isoladas alegações do requerido, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (compra decorrente de fraude, após o furto do cartão de débito), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (boletim de ocorrência – id 47971438; extratos da fatura do cartão de crédito- id 47971440, protocolo de cancelamento).
5. No caso concreto, consoante as provas produzidas, verifica-se que: i) em 29.06.2022, o requerente teria sido vítima de furto, do qual tomou ciência apenas no dia seguinte, momento em que teria registrado boletim de ocorrência comunicado a instituição bancária sobre o furto de seu cartão ii) a compra indevida no valor de R$ 2.059,99 foi realizada no dia 30 de junho de 2022; iii) o padrão de compras do requerente, pelo fatura juntada (id 47971440), demonstrava compras de valores bem menores, comparados às demais compras lançadas.
6. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque não demonstrou que teria adotado os mecanismos básicos de segurança a evitar fraudes ou minorar eventuais prejuízos.
7. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).
8. Com efeito, a utilização desenhapessoal para a realização das operações comcartãobancário não constitui, por si só, evidência para o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, embora este meio tecnológico seja dos mais seguros, ainda não se pode afirmar que esteja imune à ação de fraudadores, o que, inclusive, é uma hipótese recorrente.
9. No mais, não socorre o argumento de que a consumidora teria sido negligente com a guarda do cartão e da senha, pois, apesar da instituição afirmar que operações foram realizadas com uso do plástico e com senha, verifica-se que as transações contestadas fogem ao perfil do consumidor (valor bem superior aos praticados por ele, sobretudo porque, no dia 30.06.2022, houve uma compra no valor de R$ 2.059,99 – id 47971440). Precedente: 2a Turma Recursal do TJDFT, acórdão 1440058, DJe 04.8.2022.
10. Desse modo, tem-se por impositiva a restituição integral dos valores cobrados a parte requerente, derivados de compras reconhecidamente fraudulentos.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
12. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei n. 9.099/1995, Artigos. 46 e 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.